Tribunal: TJDFT
Processo: 0703210-86.2018.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPRA VIRTUAL. CANCELAMENTO. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA DE PARCELAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VALORAÇÃO.
I - A manutenção da cobrança das parcelas no cartão de crédito do autor, mesmo após a devolução do produto e o cancelamento da compra, configura falha na prestação do serviço.
II – A cobrança indevida no cartão de crédito do autor, por aproximados oito meses, sem que a apelante-ré tomasse qualquer providência efetiva para cessá-la, o que somente ocorreu com a tutela de urgência deferida nos autos, extrapolou o mero aborrecimento e transtorno decorrentes de relação comercial, causando inequívoco dano moral.
III – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Minorado o valor fixado pela r. sentença.
IV – Apelação da ré provida parcialmente.